Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FATO ANTIGO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo M. P. D. F. T. contra decisão da Segunda Vara Criminal de Santa Maria que indeferiu pedido de prisão preventiva do acusado, denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), por três vezes.
2. O M. P. alegou necessidade da medida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da não localização do réu para citação e suposto comportamento furtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do acusado, diante da ausência de citação pessoal e da antiguidade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os crimes imputados ao acusado ocorreram em outubro de 2013, há quase 12 anos, sem registro de novos delitos relevantes desde então, exceto por um termo circunstanciado por crime ambiental em 2018.
5. O acusado não foi formalmente interrogado no inquérito policial e não há prova de que tenha assumido compromisso de manter endereço atualizado.
6. A citação pessoal foi frustrada em diversas tentativas, inclusive por carta precatória, resultando em citação por edital e suspensão do processo com base no art. 366 do CPP.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a mera não localização do réu não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente quando ausentes elementos concretos de fuga ou reiteração delitiva.
8. A prisão preventiva é medida excepcional, que exige demonstração concreta do periculum libertatis, o que não se verifica no caso.
9. A gravidade abstrata do crime e a frustração da citação não são suficientes para justificar a medida extrema da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Teses de julgamento:
"1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A mera frustração da citação pessoal, desacompanhada de outros elementos, não autoriza a decretação da prisão preventiva. 3. A antiguidade dos fatos e a ausência de reiteração delitiva fragilizam a necessidade da medida cautelar extrema."
Dispositivos relevantes citados: art. 171 do CP; art. 312 e art. 366 do CPP. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1989976, 0711353-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 24/04/2025.
STJ, AgRg no HC 652.937/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 03/08/2021.